Tribunal: TJMT
Processo: 1005071-51.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005071-51.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VALDENILSON BENEDITO DA GUIA (RECORRENTE), ZEONIDE ROBERTO - CPF: 162.617.630-20 (ADVOGADO), NAIME MARCIO MARTINS MORAES - CPF: 161.738.131-49 (ADVOGADO), RUY MEDEIROS - CPF: 595.978.367-34 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (REPRESENTANTE), CLAUDEMI LEMES COSTA (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EBERSON DE ARRUDA PAULA - CPF: 023.807.361-03 (RECORRENTE), RODRIGO PIERAZZO APARECIDO DA SILVA - CPF: 039.918.976-95 (ADVOGADO), ODILZON DAS NEVES GRAUZ JUNIOR - CPF: 922.452.771-04 (ADVOGADO), ADEMIR RODRIGUES CARVALHO - CPF: 359.427.899-91 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ARRUDA PAULA (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCISCO DE PAULA DA SILVA SANTANA (VÍTIMA), VALDENILSON BENEDITO DA GUIA (TERCEIRO INTERESSADO), EBERSON DE ARRUDA PAULA - CPF: 023.807.361-03 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO PIERAZZO APARECIDO DA SILVA - CPF: 039.918.976-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CLAUDEMI LEMES COSTA, JEAN CARLOS ARRUDA PAULA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS II, III E IV, C/C ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – DECISÃO DE PRONÚNCIA – PEDIDO DE IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – PEDIDO ALTERNATIVO – DECOTE DAS QUALIFICADORAS – MOTIVO TORPE – PRESENÇA DE CONTEXTO FÁTICO – NÃO COMUNICABILIDADE COM OS DEMAIS ACUSADOS – NATUREZA SUBJETIVA E PESSOAL (CP, ART. 30) – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – FATOR SURPRESA – QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – PRESENÇA DE INDICATIVOS PROBATÓRIOS – QUALIFICADORA PRESERVADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, PARA AFASTAR A QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL.

O réu deve ser pronunciado, quando presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, a preencher os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal.

A qualificadora do motivo fútil é circunstância de caráter pessoal/subjetivo, que não se comunica ao coautor ou partícipe, nos termos do art. 30 do Código Penal.

Não é viável o decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, quando presentes indicativos probatórios de sua incidência, que deverão passar pela apreciação pormenorizada do Plenário do Júri.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1005071-51.2021.8.11.0000

RECORRENTE: CLAUDEMI LEMES COSTA, JEAN CARLOS ARRUDA PAULA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de
recursos em sentido estrito
interpostos pela defesa de
Claudemi Lemes Costa
e
Jean Carlos Arruda Paula
contra decisão proferida pelo Juízo da
12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, que os
pronunciou
pela prática do crime de
homicídio qualificado por motivo fútil, emprego de meio cruel e à traição, de emboscada ou mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
, em
concurso de pessoas
, inscrito no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal.

Denúncia
: imputou aos acusados
Valdenilson Benedito da Guia
vulgo “Carlos”,
Claumemi Lemes Costa
(recorrente),
Eberson de Arruda Paula
vulgo “baixinho” e
Jean Carlos Arruda Paula
(recorrente), a prática do seguinte evento delituoso:

“[...]
no dia 21/12/2008
, por volta das 03h40min, na Rua 19, s/n, bairro Pedra 90, neste município,
os denunciados, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, imbuídos de animus necandi – por motivo fútil (discussão de bar), emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido – mataram Francisco de Paula da Silva Sant’Ana, ocasião em que, valendo-se de uma pedra apreendida nos autos (fls. 44) desferiram vários golpes contra a face da vítima
, causando-lhe as lesões descritas no exame de corpo de delito e mapa topográfico de fls. 52/66, que lhe foram a causa eficiente de sua morte.

Segundo se apurou, no dia do gato, durante o período da tarde, os denunciados se reuniram na casa de Eberson e ingeriram bebida alcoólica. A certa altura, já no período noturno, o estoque de vinho terminou e os acusados foram até um bar (Bar Pingo de Ouro) no bairro onde moram, Pedra 90, e compraram mais um garrafão de vinho, continuando a “farra”. A vítima chegou no referido estabelecimento e tentou fazer amizade com os denunciados, os quais já a conheciam de vista, sendo certo que também estava embriagada na ocasião.

Denunciados e a vítima permaneceram por horas no referido bar, ingerindo bebida alcoólica e conversando, até que os acusados resolveram voltar para casa de Eberson.

A vítima, achando que havia feito amizade com os implicados, tentou acompanhá-los até a casa de Eberson, porém, o denunciado Jean não havia gostado de alguns modos do ofendido durante a conversa no bar e, por achá-lo inconveniente, resolveu matá-lo.

Contanto com o auxílio efetivo dos comparsas Eberson, Valdenilson e Claudemi, que anuíram à intenção de Jean, este último abraçou a vítima e já há alguns metros de distância do bar (local ermo e escuro situação entre o bar e a casa de Eberson), motivados pela futilidade (os acusados se sentiram ofendidos em virtude da conduta da vítima) e agindo de inopino (quatro contra um, de surpresa), os denunciados (Jean com a pedra e os demais segurando a vítima e/ou dando guarida à ação criminosa) desferiram várias pedradas na face de Francisco até que ele viesse à óbito (meio cruel).

Após os denunciados fugiram do local do crime deixando, em um garrafão de vinho encontrado ao lado da vítima, vestígios de suas digitais (laudo pericial de fls. 98/101).

Assim, poucos minutos depois de chegarem na casa de Eberson, o acusado Jean foi incumbido de comprar outro garrafão de vinho, porém, a vítima já havia sido encontrada morta por moradores do bairro e a polícia havia sido acionada, momento em que, desconfiados de Jean e seus comparsas, os policiais abordaram o implicado e o levaram de volta à casa de Eberson, sendo, depois disso, todos conduzidos à Unidade Policial.

Os denunciados, na primeira oportunidade em que foram inquiridos, negaram envolvimento na prática delituosa. Contudo, foram constatadas manchas de sangue na roupa de Jean (laudo acostado às fls.67/68).

Com a juntada dos exames perícias (sangue e digitais), ao ser novamente inquirido (fls.140/143), o denunciado Valdenilson assumiu a autoria do crime delatando os três comparsas que atuaram na prática homicida.”
(id. 81176468 – pág. 01/04).

A inicial foi
recebida
em
29 de novembro de 2010
(id. 81176468 – pág. 196).

Audiências de instrução
: realizadas no dia
11 de abril de 2011
e
28 de novembro de 2012
. Nas ocasiões, foram inquiridas as testemunhas Ronildo Pereira dos Santos, Rosilda Maria da Silva Sant’ana e Rosangela da Silva Sant’ana Pereira, Valdecir de Mello e Viviane Nascimento Araújo. Em seguida, foi procedido ao interrogatório dos acusados. Ao final, deu-se por encerrada a fase instrutória dos autos (id. 81176469 – pág. 128 e id. 81176470 – pág. 49).

Pronúncia
: prolatada no dia
11 de dezembro de 2017
, encaminhou os recorrentes e os demais acusados ao julgamento pelo Tribunal Popular, pela prática do crime de homicídio qualificado, inscrito no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal (id. 81176470 – pág. 157).

Em seguida, foi juntada a certidão de óbito do acusado
Valdenilson Benedito da Guia
, motivo pelo qual foi
extinta sua punibilidade
, com forte no art. 107, inciso I, do Código Penal (id. 81176470 – pág. 203).

O acusado
Eberson de Arruda

não
recorreu.

Recurso em sentido estrito da defesa
: sustenta a nulidade da decisão de pronúncia, ao argumento de que não restou devidamente fundamentado o motivo pelo qual as qualificadoras foram acolhidas. No mérito, requer a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, pois não restaram incontestes nos autos.

Somente em relação ao recorrente
Claudemi
, busca a impronúncia por falta de indícios suficientes da sua autoria do crime, bem como argumenta a incomunicabilidade da qualificadora do motivo fútil (id. 81176471 – pág. 02/43).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça
: pugna pelo
não provimento
do pleito defensivo (id. 81176471 – pág. 44).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
: da lavra do e. Procurador de Justiça, Dr.
Roosevelt Pereira Cursine
, opinou pelo
não provimento
do recurso, nos seguintes moldes:

“[...] Recurso da Defesa – Pede a nulidade da decisão de pronúncia por ausência de fundamentação adequada, ao argumento de que não restou devidamente fundamentado o motivo pelo qual as qualificadoras foram acolhidas – No mérito, pede a impronúncia do réu por ausência dos indícios suficientes de autoria do crime – E, no caso de manutenção da pronúncia, requer a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, pois não restaram incontestes nos autos – Alegações improcedentes – Decisão de pronúncia escorreita e devidamente fundamentada – Juiz de primeira instância se limitou a apreciação sucinta das provas dos autos para não incorrer em excesso de linguagem – Indícios suficientes de autoria e materialidade do crime – Não há necessidade de prova incontroversa nesta fase processual - Art. 413, caput, CPP – Suficiência à pronúncia – Decisão de caráter nitidamente processual - Prevalência do princípio in dúbio pro societate – Somente é possível o afastamento das qualificadoras quando manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos – Pelo desprovimento do recurso”
(id. 81478986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CLAUDEMI LEMES COSTA, JEAN CARLOS ARRUDA PAULA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa suscita a nulidade da decisão de pronúncia sob o argumento de que não houve fundamentação acerca da incidência das qualificadoras.

Para tanto, sustenta a defesa que
“a sentença de pronúncia é desprovida de fundamentação adequada visto que não há referência a qualquer elemento probatório que revele que o crime teria sido praticado mediante motivo fútil, meio cruel e por recurso que dificultou a defesa da vítima”
(id. 81176471 – pág. 07).

Todavia, essa matéria envolve justamente a reanálise probatória, a fim de verificar a presença de elementos capazes de indicar a ocorrência das qualificadoras, o que abrange o mérito recursal.

Logo, não se justifica tratar a tese em questão preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da admissibilidade recursal
:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV) e manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Da manutenção da pronúncia
:

A defesa do recorrente
Claudemi Lemes
almeja a sua impronúncia por falta de indícios suficientes acerca da sua autoria delitiva.

Com efeito, a decisão de pronúncia não é sentença condenatória, mas mero juízo de admissibilidade. Nesta fase processual, cabe ao juízo singular avaliar a presença de provas acerca da materialidade do delito e indícios mínimos de autoria, conforme preceitua o art. 413 do Código de Processo Penal,
sendo que tal limitação cognitiva também se estende à instância recursal.

Nesse mesmo sentido, trago a lição de
Fabbrini Mirabete
[1]
:

“É necessário, também, que existam indícios suficientes de autoria, ou seja, elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado cometido o crime. Não é indispensável, portanto, confissão do acusado, depoimentos de testemunhas presenciais etc.
Como juízo de admissibilidade, não é necessário à pronúncia que exista certeza sobre a autoria que se exige para a condenação
”
.

Desse modo, não há necessidade de certeza de prova, mas sim de indícios, ainda que os mesmos apresentem uma dúvida razoável, mormente porque tais questões serão dirimidas pelo Conselho de Sentença, eis que competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, por determinação constitucional.

A propósito:

"A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria. Nesta fase processual, de acordo com o art. 413 do Código de Processo Penal, qualquer dúvida razoável deve ser resolvida em favor da sociedade, remetendo-se o caso à apreciação do seu juiz natural, o Tribunal do Júri [...]"
(AgRg no AREsp 1695513/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 03/09/2020).

No caso concreto, a existência do fato narrado na denúncia é induvidosa, o que se conclui a partir do Boletim de Ocorrência (id. 81176468 – pág. 10), Termo de Apreensão (id. 81176468 – pág. 49), Laudo Pericial (id. 81176468 – pág. 59), bem como da prova oral colhida.

No tocante à autoria, há indícios suficientes para submeter o recorrente ao julgamento pelo Tribunal do Júri, o que se observa da prova oral.

Durante a fase extrajudicial, o acusado
Valdenilson Benedito da Guia
(falecido) afirmou que estava com todos os denunciados no momento da ação delituosa. Disse que, ao saírem do estabelecimento comercial, o recorrente
Jean
abraçou a vítima e saiu andando como se amigos fossem. Contou que o recorrente
Claudemi
afirmou que
Jean
iria matar a vítima. Descreveu a dinâmica dos fatos, narrando que os acusados começaram a bater na vítima e que, após essa ter caído no chão, empreenderam fuga do local.

Confira-se:

“[...] que após tomarem a cerveja Alex foi embora, e o interrogando foi até o bar Pingo de Ouro onde se encontravam Jean, Claudemi e Eberson;
que a vítima também se encontrava no bar Pingo de Ouro e aparentava estar altamente embrigada; que a vítima ficava importunando, ou seja, sentava na cadeira de um, bebia no copo de outro, dava empurrões, que os colegas do interrogando disseram inclusive, que antes do interrogando chegar no bar, eles já haviam discutido com a vítima; que no momento em que o interrogando, Jean, Claudemi e Eberson decidiram ir embora, Jean abraçou a vítima e saiu andando com a mesma como se fossem amigos
, e o interrogando, Claudemi e Eberson, caminhavam logo atrás, e
nessa hora Claudemi chegou a comentar com o interrogando: O Jean vai matar o cara aí, e somente nesse momento é que o interrogando tomou conhecimento das intenções de seus colegas;
que o interrogando chegou a retrucar com os mesmos, dizendo: por que vocês vão matar o cara? Ele não fez nada pra vocês!
E então, responderam que o interrogando era “pau no cú”
e nem parecia que já tinha matado gente, e nessa hora o interrogando diminuiu o passo e ficou para trás do grupo;
que quando chegaram em uma esquina onde não havia ninguém por perto, Jean, Claudemi e Eberson começaram a agredir a vítima com pedradas e após a vítima já estar postada ao solo, Jean, Claudemi e Eberson saíram correndo
, sendo que o interrogando, por medo, correu junto com os mesmos; que foram para a casa de Eberson; que estando na casa de Eberson, Jean saiu dizendo que iria comprar mais um garrafão de vinho, e após alguns minutos retornou com os policiais militares, quando então todos foram encaminhados para a delegacia; que na delegacia todos negaram o crime e após foram liberados; que o interrogando esclarece mais que no momento em que caminhavam ao local do crime,
na ocasião em que Jean estava abraçado com a vítima, chegaram a passar em frente a base comunitária do Pedra 90, e nessa hora haviam policiais militares em frente da base que viram o grupo passando;
[...] que o interrogando reconhece o garrafão de vinho constante nas fotografias do laudo de fls. 81/97, como sendo do mesmo modelo do que estavam bebendo, e acredita que no momento do crime tenha sido esquecido próximo ao corpo da vítima; [...]”
(id. 81176468 – pág. 151).

Embora o acusado não tenha prestado declarações em juízo, sua versão é corroborada pelo laudo pericial que identificou sua digital no garrafão de vinho encontrado ao lado do corpo da vítima (id. 81176468 – pág. 137), bem como pelo depoimento do PM
Ronildo Pereira Santos
, que afirmou ter visto um grupo de rapazes passando, carregando um garrafão de vinho e que, logo depois, foi acionado pelo CIOPS.

Vejamos:

“[...] estava a serviço da sociedade, serviço de 24 horas, aí por volta das três, três e pouco nós encostamos na base. Meu parceiro foi ao banheiro e e
u fiquei na frente. Aí vi um grupo de rapazes passando, eles tavam com um garrafão de vinho, com um frasco de vinho. Aí logo após ligaram via CIOPS e falaram que tinha ocorrido um homicídio na Rua 19 do Pedra.
Nós deslocamos lá, aí chegamo, ele tava aparentemente em óbito, com o rosto esmagado, o crânio esmagado
e ao lado tinha esse frasco de vinho, que eu me recordei, que eu vi os meninos passando com esse frasco há poucos minutos atrás
[...]”
(trecho retirado da decisão de id. 81176470 – pág. 161).

Assim, de um lado colhe-se a versão dos acusados, de negativa de autoria, mas, por outro, há vertente probatória de que teriam os acusados praticado o delito em conjunto, iniciado as agressões, deferindo golpes com uma pedra no crânio da vítima, a atingido fatalmente.

Portanto, à vista das provas examinadas, observa-se a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, a preencher os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para pronunciar o recorrente.

Ausente prova cabal da tese defensiva, cabe ao Conselho de Sentença sua apreciação, em homenagem ao princípio do
in dubio pro societate
vigorante nesta fase processual.

Do pleito de exclusão das qualificadoras
:

A defesa postula, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Com efeito, sabe-se que a exclusão da qualificadora na fase da pronúncia só é autorizada quando há evidente dissonância do conjunto fático-probatório, especialmente porque o momento da pronúncia configura-se como mero juízo de admissibilidade da acusação, vigorando, desse modo, o princípio
in dúbio pro societate
.

Tal posicionamento é pacífico na esfera doutrinária e jurisprudencial.

A propósito:

“A exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida”
(AgRg no AREsp 1741363/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 3/11/2020, DJe 16/11/2020).

Na presente hipótese, existem elementos a indicar a presença das qualificadoras descritas pela acusação.

A respeito das qualificadoras, a denúncia consignou o seguinte:

“A vítima, achando que havia feito amizade com os implicados, tentou acompanhá-los até a casa de Eberson, porém,
o denunciado Jean não havia gostado de alguns modos do ofendido durante a conversa no bar e, por achá-lo inconveniente, resolveu matá-lo.

Contanto com o auxílio efetivo dos comparsas Eberson, Valdenilson e Claudemi, que anuíram à intenção de Jean,
este último abraçou a vítima e já há alguns metros de distância do bar (local ermo e escuro situação entre o bar e a casa de Eberson), motivados pela futilidade (os acusados se sentiram ofendidos em virtude da conduta da vítima)
e agindo de inopino (quatro contra um, de surpresa), os denunciados (Jean com a pedra e os demais segurando a vítima e/ou dando guarida à ação criminosa) desferiram várias pedradas na face de Francisco até que ele viesse à óbito (meio cruel).”.

O magistrado singular, ao reconhecer a presença de indícios, asseverou que:

“No que tange às qualificadoras invocadas pelo Ministério Público, extrai-se dos autos que os fatos ocorrem da seguinte maneira:

A vítima, já conhecida dos acusados, estava no bar Pingo de Ouro e já embriagada ficava importunando os mesmos, gerando revolta nestes, até que, abraçada pelo réu Jean saiu em companhia do grupo que a levou até o local dos fatos e a matou com pedradas na cabeça sem ter qualquer oportunidade de defesa.

Diante disto tenho que o crime foi praticado por motivo fútil (inciso II, § 2°, art. 121/CP), com emprego de tortura ou outro meio cruel (inciso III, §2°, art. 121/CP) e à traição, de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido (inciso IV, § 2°, art. 121/CP), razão pela qual mantenho as qualificadoras em consonância com o parecer ministerial.”.

Da qualificadora do motivo fútil
:

Conforme ensinamento de Bitencourt, fútil
é o motivo insignificante, banal, desproporcional à reação criminosa
.

Na hipótese, ao que tudo indica, o motivo da ação delitiva se baseou no desgosto do recorrente
Jean
com o comportamento da vítima.

Tal situação é subsidiada pelas declarações do acusado
Valdenilson Benedito da Guia
, ao contar que a ação delituosa foi praticada em razão do comportamento da vítima no estabelecimento comercial, de sentar-se à mesa e beber do copo do outro.

Senão:

“
que a vítima também se encontrava no bar Pingo de Ouro e aparentava estar altamente embriagada; que a vítima ficava importunando, ou seja, sentava na cadeira de um, bebia no copo de outro, dava empurrões, que os colegas do interrogando disseram inclusive, que antes do interrogando chegar no bar, eles já haviam discutido com a vítima”
(id. 81176468 – pág. 151).

Logo, a dinâmica do fato descrito permite concluir que a qualificadora não é manifestamente descabida, sendo admissível a conclusão de que a conduta realmente pode ter sido motivada por motivo fútil, eis que o desentendimento entre o recorrente
Jean
e a vítima se apresenta de somenos importância.

Assim, deve a hipótese de incidência da qualificadora do inciso II, do § 2º, do art. 121, do Código Penal passar pela apreciação pormenorizada do Plenário do Júri.

Nesse mesmo sentido:

“As qualificadoras somente podem ser afastadas em crimes da competência do Tribunal do Júri, quando manifestamente improcedentes, pois, não se admite impedir o conhecimento e decisão do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, sobre questão controvertida sobre os fatos narrados na denúncia, principalmente se originada de desentendimento anterior ao crime, se houver indícios de que a desinteligência iniciou-se por motivo de somenos importância.” (TJMT, RSE nº 137979/2017” [...]”
(N.U 0003389-65.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2019, Publicado no DJE 27/11/2019).

Desse modo, deve ser mantida a qualificadora do motivo fútil em relação ao recorrente
Jean
.

Da incomunicabilidade da qualificadora do motivo fútil
:

Com efeito, a qualificadora do motivo fútil é circunstância de caráter pessoal/subjetivo, que não se comunica ao coautor ou partícipe, nos termos do art. 30 do Código Penal.

No caso dos autos, o motivo fútil é estritamente pessoal e não se caracteriza como elementar, mas circunstância, pois, como descrito na inicial acusatória,
“o denunciado
Jean
não havia gostado de alguns modos do ofendido durante a conversa no bar e, por achá-lo inconveniente, resolveu matá-lo”.

Assim, a qualificadora somente se aplica ao recorrente
Jean
, não se comunicando com os demais acusados.

Sobre o tema, essa Câmara decidiu da seguinte forma:

“[...] ‘Entendimento doutrinário e jurisprudencial converge no sentido de que a qualificadora do motivo fútil constitui circunstância acidental do homicídio, de natureza subjetiva, que por isso não se comunica aos demais coautores ou partícipes’, em especial quando não se pode afirmar tenham conhecimento dos motivos (TJRS, RSE nº 70064590169). [...]”
(N.U 1022536-10.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021).

Logo, a qualificadora do
motivo fútil
deve ser afastada em relação ao recorrente
Claudemi Lemes Costa
.

Da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
:

O emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido pressupõe que o ato criminoso seja inesperado.

No caso dos autos, há indicativos de que a vítima não tinha qualquer motivo para suspeitar dos acusados, especialmente porque essa saiu do estabelecimento comercial abraçado com o recorrente
Jean
e, ao virar a rua, foi atacado por todos os acusados.

Nessa medida:

“[...] A manutenção da qualificadora de meio que impossibilitou a defesa da vítima se faz necessária, por não se encontrar divorciada do quadro fático-delitivo contido nos autos, que indica a ação executada com surpresa e de modo a minar a possibilidade de defesa da vítima. [...]”
(N.U 0010452-66.2012.8.11.0002, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 14/09/2018).

Portanto, preserva-se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, pois não se mostra desconectada do conjunto fático apresentado nos autos.

Conclusão
:

À vista de todo o exposto, em
parcial consonância
com o parecer ministerial, voto no sentido de:

(i.)
negar provimento
ao recurso de
Jean Carlos Arruda Paula
, permanecendo o recorrente pronunciado pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, em concurso de pessoas, inscrito no art. art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal.

(ii.)
dar parcial provimento
ao recurso de
Claudemi Lemes Costa
, para afastar a qualificadora do motivo fútil, permanecendo o recorrente pronunciado pela prática do delito de homicídio qualificado por meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, em concurso de pessoas, inscrito no art. 121, § 2º, incisos III e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal.

É como voto.

[1]
MIRABETE, JF. Código de Processo Penal, 10ed. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1084.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021